Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte autora (CPC/2015 485 III §1o).
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.